Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. À luz do disposto no artigo 196, da Constituição Federal, o Distrito Federal tem o dever de assegurar o direito à saúde ao paciente mediante a realização de cirurgia necessária ao restabelecimento da sua saúde, mormente quando ultrapassado o prazo previsto no enunciado no 93, do Conselho Nacional de Justiça.